Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE. POSSIBILIDADE. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A Portaria Conjunta no 101/2016 apenas limita o valor a ser custeado pelo TJDFT quando se trata de pagamento de honorários periciais pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Eventual excesso poderá ser cobrado pelo perito à parte vencida.
2. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado.
3. A fixação do quantum mostra-se condizente com o trabalho a ser realizado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido